Tribunal: TJSP
Processo: 1032114-11.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1032114-11.2019.8.26.0001/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante NACIONAL
G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e é
embargada
CINTHIA
RUIZ
BENEGA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1032114-11.2019.8.26.0001/50000 –Crs 181220e
2
Voto no 41.999
Embargos de declaração de no
1032114-11.2019.8.26.0001/50000
4a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Nacional G3 Consultoria e Assessoria Ltda.
Me
Embargada: Cinthia Ruiz Benega
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Empresa de “consultoria e assessoria”, ré
e reconvinte interpõe embargos declaratórios ao acórdão.
Reclama de nulidade no julgamento sem “oportunizar”
“sustentação oral” e afirma haver “contradição/dúvida/erro
material/obscuridade/omissão”. Insiste em que cumpriu sua
obrigação, em que a autora estava “esclarecida sobre todos
os termos da contratação”, nega “propaganda enganosa” e
aponta ausência da condenação da autora e reconvinda ao
pagamento de honorários recursais.
Veio manifestação da autora (fls. 19/25).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1032114-11.2019.8.26.0001/50000 –Crs 181220e
3
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Houve intimação, publicada na imprensa
oficial de 11 de junho de 2020, pág. 1770, facultando
manifestação de eventual oposição ao julgamento virtual e a
ausência de recusa no prazo o autorizava, sem nulidade.
O contrato, os documentos e o ônus da
decadência, também a recursal, receberam detida e
fundamentada análise, e basta ler o extenso voto condutor.
O que a ré pretende é rediscutir o
julgado, diante do evidente inconformismo com a solução e
do inadmissível caráter infringente da manifestação, a que
não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso e
ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator